Tribunal: TJDFT
Processo: 0706082-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PENAL. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CUSTAS INICIAIS. APRESENTAÇÃO APÓS O PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de apelação criminal interposta pela parte querelante, em face de sentença declarou extinta a punibilidade da parte querelada por ausência de recolhimento das custas iniciais dentro do prazo de decadência. Em seu recurso a parte recorrente alega a possibilidade de saneamento do processo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar a prosseguimento do feito.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial pelo não conhecimento e não provimento do recurso.

III. Em regra, o direito de queixa deve ser exercido no prazo de 06 (seis) meses, contados do dia em que o ofendido (ou seu representante legal) teve conhecimento de quem é o autor do crime, nos termos do art. 38, caput, do CPP e do art. 103 do CP.

IV. A ação penal privada está sujeita ao prévio pagamento das custas iniciais referentes à tramitação do processo judicial, nos termos do art. 806 do CPP.

V. Apesar de ser admissível o saneamento de eventuais vícios da queixa-crime, a referida regularização deve ocorrer dentro do prazo decadencial, sob pena de indevidamente alargar-se tal período.

VI. Observando que a parte querelante teve conhecimento do fato em 17/10/2019, o prazo decadencial para o exercício do direito de queixa esgotar-se-ia em 16/04/2020. Dessa forma, o comprovante de pagamento das custas iniciais apresentado em 24/06/2020 (ID 21399702) não observou o prazo legal, restando extinta a punibilidade pela decadência.

VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. Custas recolhidas. Condeno a recorrente-querelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do querelado réu, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigidos deste arbitramento.